Tribunal: TCU
Processo: 022.769/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7802024, modalidade Pregão e Uasg 808120 (Objeto: O objeto do presente Edital e seus anexos, na forma do art. 16 do Regulamento de Parcerias emOportunidades de Negócio do SERPRO (RPON), é a realização de chamamento público destinado aselecionar pessoa jurídica de direito privado, adiante chamada(s) de INTERESSADA(S), para, em parceriacom o SERPRO, explorar oportunidade de negócio específica e definida, conforme ANEXO I.)

Inteiro teor:
Acórdão 2656/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Chamamento Público 780/2024, sob a responsabilidade do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro - Regional Brasília), cujo objeto é a seleção de pessoa jurídica de direito privado para, em parceria com o Serpro, explorar oportunidade de negócio para provimento de Solução SaaS de Gestão de Processos Digitais. Considerando que o Serpro comunicou, em mensagem eletrônica de 4/10/2024, o cancelamento do referido chamamento público, "após análise, parecer técnico e decisão sobre os pedidos de impugnações interpostos" (peça 14), e considerando que tal informação foi ratificada mediante consulta ao sítio da Unidade Jurisdicionada (peça 15). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto ; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro - Regional Brasília) e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 022.769/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serpro - Regional Brasília. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.